Tribunal: TJES
Processo: 5005747-57.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Padronizado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005747-57.2022.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIMONE MASO MARTINS POGIAN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
SANADA
–
BASE DE CÁLCULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CONDENAÇÃO
–

RECURSO

PROVIDO.

1.
Conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Na espécie, o objeto dos autos trata de fornecimento de medicamento por tempo determinado, tendo sido o Estado do Espírito Santo condenado neste pedido, bem como no pedido de condenação por danos morais. Desta forma, deve ser observada a ordem de preferência do art. 85, § 3º do CPC para fixação da base de cálculo dos horários advocatícios, bem como do Tema 1076 do STJ, priorizando, a saber, o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou, por último, (c) do valor atualizado da causa.

3.
Omissão sanada tão somente para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação na espécie.

4
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão (id. 8340325), que, nos autos da apelação, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto e conheceu da remessa necessária para manter a sentença.

Em suas razões recursais (id. 8441291), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não tratou da base de cálculo dos honorários, pelo valor da condenação ou proveito econômico, conforme art. 85, § 3°, I, do CPC.

Contrarrazões em id. 8606556 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL

Nº:
5005747-57.2022.8.08.0006

EMBARGA
NTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARG
AD
A
: SIMONE MASO MARTINS POGIAN

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão (id. 8340325), que, nos autos da apelação, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto e conheceu da remessa necessária para manter a sentença.

Em suas razões recursais (id. 8441291), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não tratou da base de cálculo dos honorários, pelo valor da condenação ou proveito econômico, conforme art. 85, § 3°, I, do CPC.

Contrarrazões em id. 8606556 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil.
Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592) grifei.

Ao analisar as razões recursais, entendo que assiste razão ao embargante.

Isto porque o objeto dos autos trata de fornecimento de medicamento por prazo determinado, conforme delineado pelo
v.
acórdão, de modo que o valor da obrigação pretendida é plenamente estimado e quantificável.

Nessa linha, observa-se que o Estado foi condenado ao fornecimento do medicamento Enxoparina Sódica, cujo valor foi estimado na petição inicial em R$ 14.340,90 (catorze mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Assim, deve ser observada a ordem de preferência do art. 85, § 3º do CPC para fixação da base de cálculo dos horários advocatícios, bem como o Tema 1076 do STJ, priorizando, a saber, o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou, por último, (c) do valor atualizado da causa.

Desta forma, sanando a omissão, os honorários advocatícios, fixados em sentença e depois majorados para 11% (onze por cento) por ocasião do julgamento colegiado, deverão ser calculados com base no valor da condenação.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão, tão somente para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.